Tribunal: TJMT
Processo: 70808-54.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 04/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
04/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
04/05/2021 - 11:00:35
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Nro do
80708081520178110001
Judiciário ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80708081520178110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HUGO
RENAULT/SANDERO
NJP6315 MT KIOSHI DE TRANSFERENCIA 05/11/2020
EXP 16
SA TAKAKI
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/204/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2